Tribunal: TCU
Processo: 025.624/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento realizado em cumprimento a acórdão que tratou de auditoria de conformidade sobre contratos de prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) realizadas pela Superintendência Regional do Incra no Estado de Sergipe Incra/SE, nos anos de 2010 a 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações prolatadas pelo subitem 9.1 do Acórdão 1317/2017-TCU-Plenário , proferido em sede da auditoria de conformidade sobre contratos de prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) realizadas pela Superintendência Regional do Incra no Estado de Sergipe - Incra/SE (SR-23) nos anos de 2010 a 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar prejudicadas, com fundamento nos subitens 32.5.6 e 63.3 dos Padrões de Monitoramento, anexo à Portaria Segecex 27/2009, as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1317/2017-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência do Acórdão 1317/2017-TCU-Plenário à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater); 9.3. dar ciência deste Acórdão à Superintendência Regional do Incra no Estado de Sergipe - Incra/SE (SR-23) e à Anater; e 9.4. encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC- Processo 013.612/2016-6 , nos termos do inciso I do art. 169 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 37 da Resolução-TCU 259/2014.